Tribunal: TJDFT
Processo: 0750417-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADAS. AVALIAÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. OFICIAL DE JUSTIÇA.
1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão do parcelamento, na forma do artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional, não implica em automática extinção da execução fiscal.
2. Nos termos do artigo 870 do Código de Processo Civil, a avaliação do imóvel penhorado será feita por oficial de justiça.
3. Preliminares de ausência do interesse de agir e de perda superveniente do objeto do recurso rejeitadas.
4. Recurso conhecido e desprovido.